Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710617-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: FABIANE SOARES FRANCA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 45964444, restou frustrada a intimação da Agravada FABIANE SOARES FRANÇA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada FABIANE SOARES FRANÇA, apesar de citada, não apresentou Embargos à Execução e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 25 de maio de 2023. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator